Tribunal: TJSP
Processo: 1007742-61.2017.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088948
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007742-61.2017.8.26.0132, da Comarca de Catanduva, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, é apelado MOISES UMBELINO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007742-61.2017.8.26.0132 -Voto no
2
VOTO No: 33322
Processo no: 1007742-61.2017.8.26.0132
Classe Assunto: Apelação Cível - Bancários Com Revisão
Apelante: Banco Bradesco S/A
Apelado: Moises Umbelino
NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO. Taxa de remuneração por
operação em atraso que se refere à comissão de permanência.
Precedentes deste E. TJSP. Impossibilidade de cobrança cumulada
com outros encargos. Seguro de proteção financeira. Abusividade
no caso concreto. Recurso não provido.
Irresignado com o teor da r. sentença proferida às fls.
155/171 dos autos, que julgou parcialmente procedente o pedido de cobrança e
improcedente o pedido reconvencional, insurge-se o banco autor, ora apelante,
alegando, em suma, a legalidade dos encargos moratórios, bem como do seguro
contratado.
Não houve a apresentação de contrarrazões (fls. 208).
O banco apelante complementou o preparo recursal (fls.
211/212 e fls. 221/224).
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Com efeito, conforme se interpreta da cédula de crédito
bancário de fls. 145/151, a denominada “Taxa de Remuneração Operações em
Atraso” é o encargo que incide durante a inadimplência contratual em substituição à
taxa remuneratória, em evidente disposição negocial que nada mais altera a forma
de denominação da comissão de permanência. Nesse sentido: “AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO no 707156-6, firmado em ABRIL/2008. Empréstimo para aquisição de
caminhão. Súmula no 297, do STJ. Relação de consumo não reconhecida.
Cerceamento de defesa não caracterizado. Taxa de remuneração operações em
atraso. Denominação que se refere apenas a Comissão de Permanência, admitida,
desde que não cumulada com outros encargos. Aplicação das Súmulas nos 294 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007742-61.2017.8.26.0132 -Voto no
3
296, do STJ. Ação improcedente. Sentença parcialmente reformada. Recurso
parcialmente provido.” (TJSP; Apelação Cível 0000161-83.2010.8.26.0414;
Relator (a): Adherbal Acquati; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado;
Foro de Palmeira D'Oeste - Vara Única; Data do Julgamento: 28/06/2011; Data de
Registro: 30/06/2011).
E, assim sendo, em relação à comissão de permanência
ou encargo equivalente, sua cobrança é permitida para o período de inadimplemento
(Súmula 294 do STJ), mas exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios e
moratórios (Súmula 472 do STJ), devendo ser limitada à taxa pactuada, no caso a
taxa média de mercado (Súmula 296 do STJ), impedindo-se, também, sua
cumulação com correção monetária (Súmula 30 do STJ), e multa moratória (Vide:
STJ AgRg no Ag no 1139801/SC, STJ AgRg no Ag no 921380/RS, STJ AgRg
no Ag no 748883/MS, STJ AgRg no REsp no 677851/PR, AgRg no REsp no
1099719/RS e AgRg no REsp no 816490/RS), o que não resto observado pela
instituição financeira, conforme fls. 53 dos autos.
No que diz respeito às tarifas, especificamente o seguro
de proteção financeira, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de
recurso especial repetitivo, fixou as seguintes teses para efeito do artigo 1.040 do
Código de Processo Civil, nos termos do v. Acórdão de relatoria do Douto e Culto
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino: REsp no 1.578.553/SP (TEMA 958/STJ): “2.
TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços
prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da
comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como
da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007742-61.2017.8.26.0132 -Voto no
4
e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto.”; REsp no 1.639.259/SP e REsp no 1.639.320/SP (TEMA 972/STJ): “2.
TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 -
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa
com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data
de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a
contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.”;
No caso, não restou demonstrada a possibilidade
qualquer opção de entidade diversa daquela contratada em relação ao questionado
seguro, o que impede a sua cobrança, mesmo porque, às fls. 148 dos autos, verifica-
se que a seguradora informada é efetivamente vinculada ao apelante.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, nega-
se provimento ao recurso.
Roberto Mac Cracken
Relator